Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012217-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TRADE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 20.759.202/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTAS APRESENTADAS E IMPUGNADAS - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL– DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE –ART. 550 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
Ação de Exigir Contas
é de procedimento especial, dividida em duas fases: a primeira tem por escopo analisar se há, ou não, dever de prestar contas (art. 550, § 5.º do CPC); a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Na hipótese, diante da controvérsia que envolve as contas apresentadas, é plenamente possível que o Juiz determine, de ofício, a perícia técnica sob o fundamento de que a considera essencial para o deslinde da causa e fundamental para a formação do seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 550, § 6.º, ambos do CPC.

Assim, em que pesem às alegações da Agravante no sentido de que a prova é descabida, entendo que essa afirmação, por si só, não é suficiente para a afastar a necessidade de produção de prova por perito da confiança do juízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012217-46.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
nº 1004554-25.2018.8.11.0041, movida por
ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL
, determinou, de ofício, a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que as contas já foram prestadas, impugnadas e esclarecidas, razão pela qual a ação de exigir contas, que se encontra na segunda fase, deve ser extinta.

Afirma que o Juiz
a quo
não examinou o pedido formulado no ID. 43967591, no qual postulou a extinção da ação.

Assegura que não há necessidade de elaboração da perícia técnica, eis que o custo é elevado e não servirá para a resolução da demanda.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo até o exame do mérito recursal. No mérito pugnou pela reforma da decisão “
para determinar a extinção da ação de exigir contas, diante da perda do objeto da mesma e ou que determine ao Juízo de Primeiro Grau que aprecie tal pedido
. ”

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 94093950).

Contrarrazões no ID. 97056485.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Antônia de Campos Maciel
ingressou com
Ação de Exigir Contas
(nº 1004554-25.2018.8.11.0041) em face de
CX Construções Ltda, Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.
e
SPE SKY View Paiaguás Empreendimentos Ltda.

Na peça inaugural, asseverou que, no ano de 2015, adquiriu 04 (quatro) apartamentos do empreendimento denominado “Edifício Sky View Paiaguás”. Porém, nenhuma edificação foi feita pela parte Ré.

Por esta razão, requereu a prestação de contas de tudo o que foi gasto e o destino dado pelos réus aos valores recebidos (ID. 11923245 – ação principal).

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e determinou que a Requerida prestasse contas “
detalhando o destino dos valores pagos pela autora, os valores em caixa para o empreendimento, garantias da edificação, liquidez patrimonial dos réus e bens que possuem para a empreitada”
(ID. 32122617 – ação principal).

Apresentadas as contas (ID. 35374814 – ação principal), a parte autora apresentou impugnação (ID. 36243521 – ação principal) e, diante desse cenário, o Julgador singular

determinou a elaboração de perícia técnica, nos seguintes termos:

“Em razão da necessidade de realização de perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do STJ, no voto proferido no
REsp
1012306/PR, e nos termos do art. 370 do NCPC, determino de ofício a produção de prova pericial e nomeio como perito do juízo o contador
DAVI FRANCISCO CRUZ (...)”

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente recurso.

Inconformada, a Agravante aduz que as contas já foram prestadas, razão pela qual a ação de exigir contas deve ser extinta.

Esclarece que o Juiz
a quo
não examinou o pedido formulado pela Agravante no ID. 43967591, no qual requereu a extinção do feito.

Além disso, defende a desnecessidade de realização da perícia técnica.

Pois bem. É cediço que a Ação de Exigir Contas tem procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio analisar se é caso, ou não, do dever de prestar contas (art. 550, § 5.º do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem a finalidade de apurar eventual saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Na hipótese, denota-se dos autos que a Agravante prestou as contas conforme consignado em sentença; todavia, a Agravada não concordou e requereu a rejeição das “contas” com base em laudo pericial elaborado pelo Contador João Vicente Leite de Barros CRC/MT - 016691/o, o qual concluiu:

“(...) conclui-se que a CX CONSTRUÇÕES LTDA não conseguiu prestar contas do investimento realizado pela autora, não cumpriu os quesitos formulados no processo, não apresentou o destino dos valores pagos pela autora, pelo contrário através do item 2. Analise das escriturações digitais, nos parágrafos 6.º ao 11.º, os gastos realizados pela CX CONSTRUÇÕES LTDA foram destinados a outros empreendimentos (...).”

Diante da controvérsia e particularidades que envolvem o caso, o Juiz singular ordenou a produção de prova pericial.

Sobre o tema, vale ressaltar que o Julgador, em busca da verdade real, pode determinar, inclusive de ofício, a realização de todo tipo de prova em direito admitido, consoante dispõe art. 370, do CPC.

No mesmo sentido, preleciona o art. 550, § 6.º, do CPC, que o Juiz poderá ordenar o exame pericial quando entender necessário para o deslinde da causa,
in verbis:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nessa linha de perspectiva, considerando a divergência quanto às contas prestadas pela Agravante, vê-se que o Julgador agiu com o costumeiro acerto ao determinar a produção da prova.

Ademais, não vislumbro prejuízo ao manter a decisão invectivada. Pelo contrário, vejo que a produção da prova será importante para o destino dado ao investimento feito pela Agravada.

Neste ponto, vale relembrar que a Agravada investiu cerca de R$ 4.739.553,00 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais) e ainda não ocorreu a edificação do empreendimento pela Agravante (ID. 41556786 - ação principal).

Assim, em que pesem as alegações da Agravante no sentido de que o exame pericial não servirá para a resolução do processo, entendo que essa afirmação, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de produção de prova por perito da confiança do juízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. A parte tem o direito de provar os fatos constitutivos de seu direito através da produção das provas admitidas no ordenamento jurídico.
No caso em questão, a produção de prova pericial contábil se mostra essencial ao deslinde da causa. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo com a produção da prova, devendo a decisão ser mantida.
As alegações de falta de legitimidade e interesse, bem como de prescrição não foram objeto da decisão agravada e não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
(TJ-RJ – AI: 00846784520208190000, Relator: Cherubin Helcias Schwartz Júnior, Data de Julgamento: 02/03/2021, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)(sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Nos termos do art. 550, § 6.º, do CPC, na ação de prestação de contas
é facultado ao magistrado determinar a realização da prova pericial, se necessário
. O fato de ter sido realizado prova pericial na primeira fase da ação de prestação de contas não afasta a necessidade da produção da prova contábil determinada por meio da decisão agravada,
pois é justamente na segunda fase que ocorre a apuração de eventual saldo, mediante a aferição das contas apresentadas pelo demandado
.
(TJ-MG – AI: 10024120991005001, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/02/2020, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)(sem grifos no original)

A Agravante alega, ainda, que a ação deve ser extinta, eis que as contas já foram prestadas, porém melhor sorte não lhe assiste, posto que, se as contas apresentadas foram impugnadas pela Agravada, o Juiz entendeu que para decidir a impugnação e esclarecer o valor investido pela Agravada e qual o destino desses valores recebidos, é indispensável a produção da prova. Logo, não há falar, por ora, em extinção da demanda.

Assim, conclui-se que a apresentação das contas pela Agravante, havendo impugnação, não dá lugar à extinção.

Escorreita, pois, a decisão que determinou a produção de prova técnica.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021